Tribunal: TJMT
Processo: 0004157-07.2013.8.11.0025
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004157-07.2013.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SIMONE DIAS DE SOUZA (VÍTIMA), ANDRE GALLI DA SILVA (EMBARGANTE), JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA - CPF: 643.717.439-00 (ADVOGADO), POLIANE DE BRITO BATISTA - CPF: 043.752.871-52 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO PRESENTE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, E ACOLHEU, DECLARANDO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES, NOS TERMOS DO ART. 107, INCISO IV, C/C ART. 109, INCISO VI, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DEFENSIVO –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA – OCORRÊNCIA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE – EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

Observa-se nos autos em apreço a configuração da prescrição superveniente, pois o embargante foi condenado a pena de 03 (três) meses de detenção, de maneira que, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, do Código Penal, o lapso prescricional respectivo ocorre em 03 (três) anos.

Desta forma, tem-se que a denúncia foi recebida em 08 de janeiro de 2014 (Id. 27190478) e a sentença prolatada em 08 de fevereiro de 2019 (Id. 27191488), e, não havendo recurso manejado pelo órgão acusador, constata-se que transcorreram mais de 05 (cinco) anos entre tal intervalo de tempo, sem nenhum marco suspensivo prescricional.

R E L A T Ó R I O

Relatório
.

Tratam os presentes embargos de declaração opostos contra acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento da apelação criminal no 4157-07.2013.8.11.0025 (Código 95818), interposta por André Galli da Silva.

O embargante alega em favor de sua pretensão, em síntese, que houve omissão na r. decisão, haja vista que ocorreu a prescrição da pena aplicada ao Embargante, a qual deveria ser declarada de ofício, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, devendo, portanto, ser sanada. (Id 49148971)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora Rosana Marra, manifestou pelo provimento dos Embargos para conhecer e declarar extinta a punibilidade. (Id 52879453)

É o relatório.

Inicialmente, importa elucidar que os Embargos de Declaração são cabíveis somente nas hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal, isto é, nos casos em que ocorre ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado.

São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, a reapreciação de matéria já enfrentada oportunamente.

Assim, destaco que o tema, ora levantado, não foi apreciado anteriormente por não ter sido abordado pela defesa em suas razões recursais.

Contudo, por se tratar de matéria de ordem pública, a qual poderia ter sido reconhecido pela Corte, em sede de julgamento de apelação – recurso que possui o efeito de devolver toda a matéria enfrentada no primeiro grau para a segunda instância – a jurisprudência tem admitido a interposição de embargos de declaração para suprir a omissão quanto ao enfrentamento da questão de ordem pública supramencionada.

Nesse sentido, confira-se o entendimento do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. TEMA NÃO ABORDADO PELA DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal, isto é, nos casos em que ocorre ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. 2. A Sexta Turma, ao negar provimento ao agravo regimental, não adentrou na análise do tema ora levantado, tendo em vista esse não haver sido agitado anteriormente pela defesa. Contudo, por se tratar de matéria de ordem pública, cabe a aferição da pretendida extinção da punibilidade da ré. [...] ( Edcl no AgRg no AREsp 1277201/MT. Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. SEXTA TURMA. Data do Julgamento 03/09/2019. DJe 10/09/2019)

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, importa elucidar que os Embargos de Declaração são cabíveis somente nas hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal, isto é, nos casos em que ocorre ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado.

São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, a reapreciação de matéria já enfrentada oportunamente.

Assim, destaco que o tema, ora levantado, não foi apreciado anteriormente por não ter sido abordado pela defesa em suas razões recursais.

Contudo, por se tratar de matéria de ordem pública, a qual poderia ter sido reconhecido pela Corte, em sede de julgamento de apelação – recurso que possui o efeito de devolver toda a matéria enfrentada no primeiro grau para a segunda instância – a jurisprudência tem admitido a interposição de embargos de declaração para suprir a omissão quanto ao enfrentamento da questão de ordem pública supramencionada.

Nesse sentido, confira-se o entendimento do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. TEMA NÃO ABORDADO PELA DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal, isto é, nos casos em que ocorre ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. 2. A Sexta Turma, ao negar provimento ao agravo regimental, não adentrou na análise do tema ora levantado, tendo em vista esse não haver sido agitado anteriormente pela defesa. Contudo, por se tratar de matéria de ordem pública, cabe a aferição da pretendida extinção da punibilidade da ré. [...] ( Edcl no AgRg no AREsp 1277201/MT. Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. SEXTA TURMA. Data do Julgamento 03/09/2019. DJe 10/09/2019)

Pois bem.

Inicialmente, é oportuno elucidar que a doutrina penal brasileira compreende a prescrição como o instituto jurídico que ocorre quando o Estado, por não ter exercido seu direito de punir em determinado espaço de tempo previsto pela lei, faz com que haja a extinção de punibilidade.

O referido instituto se divide em duas espécies, a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória; onde a primeira de subdivide em quatro tipos: a prescrição em abstrato, a superveniente, a retroativa e a virtual, sendo esta última vetada no ordenamento jurídico pátrio.

Cabe explicar ainda, em breves palavras, que a prescrição em abstrato ocorre entre a data do fato criminoso e a sentença, considerando a pena em abstrato; enquanto a prescrição retroativa, utiliza pena em concreto e incide entre a data do recebimento da denúncia ou queixa até a publicação da sentença condenatória, sendo o prazo contado de forma retroativa.

Quanto à prescrição superveniente, que também emprega a pena in concreto, é conceituada pelo autor Rogério Greco como sendo: (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 14a. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2012. p. 718)

[...] a prescrição a que é contada a partir da publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, tomando-se por base o trânsito em julgado para a acusação ou o improvimento do recurso. É reconhecida pelo nome de superveniente justamento por ocorrer após a sentença ou acórdãos recorríveis. [...]

Ou seja, a referida espécie de prescrição ocorre entre a sentença condenatória e o julgamento de recurso que confirma a decisão, ou entre Acórdão condenatório e recurso deste, com trânsito em julgado para a acusação.

Nesse sentido, observa-se nos autos em apreço a configuração da prescrição superveniente, pois o embargante foi condenado a pena de 03 (três) meses de detenção, de maneira que, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, do Código Penal, o lapso prescricional respectivo ocorre em 03 (três) anos.

Desta forma, tem-se que a denúncia foi recebida em 08 de janeiro de 2014 (Id. 27190478) e a sentença prolatada em 08 de fevereiro de 2019 (Id. 27191488), e, não havendo recurso manejado pelo órgão acusador, constata-se que transcorreram mais de 05 (cinco) anos entre tal intervalo de tempo, sem nenhum marco suspensivo prescricional.

Ao julgar casos semelhantes, assim se manifestou o STJ:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO. 1. Fixada a pena em 5 anos e 6 meses de reclusão, considerando a menoridade relativa, o prazo prescricional é de 6 anos, nos termos dos arts. 109, V, e 115 do Código Penal. 2. No caso, verifica-se a incidência da prescrição, pois, desde o trânsito em julgado para a acusação (10/7/2013) até a presente data, já se passaram mais de 6 anos. 3. Ordem concedida para declarar extinta a punibilidade do fato imputado na Ação Penal n. 10713-6/03, da 1a Vara Criminal da comarca de Tatuí/SP, pela incidência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, com fulcro nos arts. 107, III, e 109, V, c/c o art. 115 do Código Penal. (HC 416526/SP. Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. SEXTA TURMA. Data de Julgamento 15/08/2019. DJe 30/08/2019)

Por tais razões, conheço do presente Embargos de Declaração, e acolho, declarando a extinção da punibilidade dos agentes, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020